Tribunal: CARF
Processo: 11080.730002/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730002/2016-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.201 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
EXONERAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO § 17 DO ART. 74 DA
LEI No 9.430/1996 EM DECORRÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
COM REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA NO TEMA 736.
Conforme decidiu o STF no Recurso Extraordinário no 796.939/RS, do qual
resultou o tema 736, é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária, por
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
Afasta-se a multa isolada prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996,
dada sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal,
cuja repercussão geral vincula e afeta todos os processos administrativos da
mesma natureza em tramitação no CARF, conforme previsão do art. 62, §§ 1o e
2o do seu Regimento Interno.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730002/2016-76
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.201 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730002/2016-76

Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por compensação não homologada, com
fundamento no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, que fora impugnado pela contribuinte mas
mantido por acórdão da DRJ de fls. 652/660, assim ementado:
INCONSTITUCIONALIDADE. No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PENALIDADE PECUNIÁRIA. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE. Incabível a órgão
judicante de primeira instância determinar que processo a seu cargo seja apensado a outro
em exame por instância superior, assim como a sobrestar o exame do julgamento em razão
de suposta prejudicialidade.
DECADÊNCIA. O prazo decadencial para exigir de ofício multa isolada por não
homologação de DCOMP começa a ser contado a partir deste ato administrativo.
BIS IN IDEM. Inexiste bis in idem na cobrança de multa moratória e isolada.
CONSUNÇÃO. A consunção, instituto de direito penal, não se aplica à penalidades
administrativas.
CONSTITUCIONALIDADE. Vedado o exame da constitucionalidade de atos legais em
sede de julgamento administrativo-tributário.
INTIMAÇÕES. Compete às DRF a expedição de intimações ao contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Da referida decisão, a interessa interpôs Recurso Voluntário, onde apresenta
arrazoado de defesa que será abordado no voto.
O processo veio a julgamento do CARF, em diferente composição, que decidiu
sobrestá-lo por prejudicialidade, determinando a remessa dos autos à Secretaria da Câmara
para que providencie a vinculação dos presentes autos ao processo no 16682.900045/2015-89,
para que sejam julgados em conjunto pelo sobrestamento do feito até julgamento do processo
principal, conforme Resolução de fls. 695/699.
Considerando que o processo principal (processo de crédito) foi pautado para
julgamento nesta mesma sessão, o feito retorna para julgamento conjunto, desta vez, sob nova
relatoria.
É o relatório.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.201 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730002/2016-76

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite conhecimento.
O processo em análise trata de multa isolada por compensação não homologada, a
qual foi objeto de recente análise do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 796.939,
tendo declarado a inconstitucionalidade do § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, mediante a
sistemática de repercussão geral, conforme TEMA 736 do qual se firmou a seguinte tese,
transitada em julgado em 20/06/2023:
TESE: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
TEMA 736: Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não
homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção,
sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público
com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art.
74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha
indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle
difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.201 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730002/2016-76

somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao
direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de
suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado
não se mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada,
visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da
estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por
um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé
em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível
confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em
ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Vê-se, portanto, que o mérito já se encontra inteiramente esgotado, sendo
adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a cobrança de multa isolada
por compensação não homologada, conforme pretendeu a administração tributária quando do
lançamento ora analisado.
Tal decisão é vinculante, conforme determina o art. 62, §§ 1o e 2o do RICARF,
razão pela qual a multa em apreço deve ser integralmente exonerada, porquanto inconstitucional
o fundamento legal de sua exigência.
Considerando o provimento do recurso e o fato do reconhecimento da
inconstitucionalidade ora mencionada, não se faz necessário analisar os demais pontos de defesa,
pois perdem o objeto.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.201 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730002/2016-76

Fl. 706
DF CARF MF
Original